Tribunal: CARF
Processo: 10280.720470/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720470/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
BORBA GATO ADMINISTRACAO DE BENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
O proprietário de imóvel rural invadido por trabalhadores sem-terra, não tem
de legitimidade passiva para figurar no polo passivo da relação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 121/125), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Da exigência tributária
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR
suplementar no valor de R$ 392.052,62, acrescido de juros de mora e multa por
informações inexatas na Declaração do ITR - DITR/2006, referente ao imóvel rural com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720470/2010-28
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

Número na Receita Federal – NIRF 6.540.867-5, denominado Fazenda Borba Gato,
localizado no município de Acará - PA, com Área Total – ATI de 8.712,0ha conforme
Notificação de Lançamento - NL de fls. 02 a 05, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 03 e 05.
Do procedimento fiscal – Intimação – Descrição dos fatos
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados
especialmente quanto à Área de Preservação Permanente – APP, Área de Reserva Legal
– ARL e Áreas Ocupadas com Benfeitorias, conforme Termo de Intimação de fls. 08 e
09, a declarante foi intimada a apresentar, entre outros, os seguintes documentos:
I- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
II- Laudo elaborado por Engenheiro Civil ou Agrónomo, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, que identifique as benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural existentes no imóvel em 01/01/2006, nos termos da alínea a,
do inciso IV, do §1° do artigo 10, da Lei 9.393/1996 e artigo 17, do Decreto 4.382/2002
– RITR.
III- Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
IV- Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de ART
registrada no CREA, que comprovem as APP, identificando o imóvel rural e detalhando
a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos das
alíneas a até h, do artigo 2°, da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema
geodésico brasileiro.
V- Certidão do órgão público competente, em caso de o imóvel ou parte dele esteja
inserido em APP, nos termos do art. 3°, da Lei 4.771/1965, Código Florestal,
acompanhado do ato do poder público que assim a declarou.
VI- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da ARL, caso o
imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de
Averbação da ARL ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal,
acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando
que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário.
VII- Documento que comprove a localização da ARL, nos termos do § 4°, do art. 16, do
Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de
2001.
3. Com a carta de fls. 11 a 14 o sujeito passivo esclareceu, em resumo, o seguinte:
I- Explicou, primeiramente, que a BORBA GATO se trata de sociedade inativa, que
passa por processo de reorganização societária em razão do falecimento do diretor
presidente da sociedade, Sr. Fernando Vergueiro.
II- A sociedade, em conjunto com duas fazendas vizinhas invadidas, na cidade de Tomé
Açú PA (Fazendas Curimã e Fernão Dias), propôs ação de reintegração de posse,
conforme protocolo anexo.
III- Ressaltou que, no caso concreto, obteve decisão judicial favorável, a qual não foi
cumprida por inércia do Estado.
IV- Disse que, por qualquer ângulo que se veja a situação, temos que a BORBA GATO
sofreu a perda involuntária do imóvel e seus acessórios, bem como, dos direitos reais de
uso e fruição, tendo, inclusive, sua atividade econômica encerrada.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

V- Em síntese, extrai-se duplo dano material: o 1°- com a invasão dos sem terra e o 2°-
com a recusa do Estado em cumprir ordem judicial que determina a reintegração de
posse.
VI- Afirmou restar claro que, a contribuinte, não exerce mais direitos de proprietária
sobre o imóvel rural em razão do esbulho possessório (invasão pelos sem terras), ou
seja, inexiste exploração comercial, constituindo eventuais cobranças de obrigações
tributárias, principais ou acessórias de ITR, ofensas diretas ao principio da capacidade
contributiva. O ITR constitui um ônus insuportável à BORBA GATO, vez que não seria
proprietária de fato.
VII- Reproduziu jurisprudência administrativa e judicial que trata do tema de
propriedades invadidas por Sem Terra.
VIII- Ante o exposto, requereu que seja reconhecida, desde já, a inexigibilidade do ITR
em face da invasão por “sem terras” do imóvel rural, sede da contribuinte, e da total
impossibilidade de exploração econômica da terra invadida.
4. A documentação anexada à carta está composta por: procuração, documento de
identificação, certidão de óbito, diversos documentos relativos à ação de reintegração na
posse, inclusive a decisão favorável deferindo a liminar pleiteada com a ordem de
expedição dos mandados de reintegração de posse em nome da interessada, entre outros,
fls. 15 a 46.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal explicou da
intimação e da análise dos argumentos e documentos encaminhados em resposta.
Detalhou a respeito da necessidade dos comprovantes das benfeitorias e dos requisitos
legais para concessão de isenção das áreas de florestas preservadas, no caso a APP e
ARL declaradas. Da longa explanação, em sua CONCLUSÃO explicou, em resumo,
dos documentos encaminhados pelo sujeito passivo em atenção à intimação, como a
questão da invasão por Sem Terra e da obtenção de liminar destinada à reintegração de
posse e que, entretanto, não foram apresentadas as provas exigidas no Termo de
Intimação Fiscal.
6. Com base nessas e outras explicações foram procedidas as alterações necessárias,
especialmente a glosa da área de benfeitorias e a isenção da APP e ARL, bem como dos
demais dados consequentes.
7. Apurado o crédito tributário foi lavrada a NL, cuja ciência foi dada à interessada em
12/04/2010, fl. 07, sendo apresentada impugnação em 10/05/2010, fls. 47 a 62.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
8. Tratou, primeiramente, das razões do lançamento, especificamente quanto à glosa da
isenção da APP e ARL, do valor do crédito tributário, da tempestividade da
impugnação, com a qual disse se valer para refutar a exigência indevida do imposto, em
razão da ausência de capacidade contributiva para suportar com o pagamento do ITR e
da situação de violência no campo que lhe privou da posse, fruição, uso e gozo da
propriedade, em conformidade com os fatos e o direito a seguir apresentado.
9. Em Dos Fatos reiterou, em suma, os argumentos apresentados ao Fisco relativamente
à invasão e do deferimento de liminar na ação de reintegração de posse, destacando que
seria fato notório o descaso das Autoridades Governamentais locais com a propriedade
privada e a continua invasão de imóveis rurais por grupos de “sem terra”, nas
localidades onde está situada a propriedade e, para ilustrar a situação, reproduziu
trechos de matéria jornalística que trata das invasões no Pará, bem como observou que,
enquanto tramitava a referida Ação de Reintegração de Posse, o Fórum da comarca de
Tomé Açú – PA teria sofrido um incêndio criminoso, resultando na perda total dos
autos dos processos em cursos, inclusive, dos autos da Ação de Reintegração de Posse,
como atesta certidão anexa.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

10. Listou dos danos sofridos com a invasão, entre eles a recusa do Estado em cumprir
ordem judicial que determina a reintegração e disse que, agindo de boa-fé, continuou a
entregar anualmente as DITR para evitar a automática imposição de multa por atraso de
entrega de declaração e, assim, arbitrou na DIAT a atual distribuição do imóvel rural,
como ARL e APP, seja por não ter mais acesso ao imóvel para avaliação, seja por ter a
sociedade BORBA GATO perdido sua capacidade contributiva, após a invasão de seu
único bem o que a impede de suportar o pagamento de impostos.
11. Mencionou do Principio da Verdade Material para afirmar que não poderia a
Autoridade Fiscal desconsiderar a realidade dos fatos: a Impugnante perdeu de forma
violenta a posse e o seu status de proprietária do imóvel rural.
12. Em Do Direito, sob os títulos A capacidade contributiva como antecedente lógico
para a cobrança de imposto e Da ausência do fato gerador do ITR os argumentos, com
reprodução de parecer doutrinário e jurisprudência que trata de terras invadidas, se
resumem no destaque de que a realidade é que no exercício de 2006, tal qual como
ocorre nos dias de hoje, a fazenda Borba Gato não era um indicador da capacidade
contributiva da impugnante, que não pode suportar com a cobrança do imposto sem que
o mesmo seja considerado confiscatório.
13. Reafirmando não figurar mais como contribuinte do ITR reiterou do
descumprimento, por parte do Estado, da ordem judicial de reintegração de posse e do
incêndio do Fórum local.
14. De outro lado, a presente exigência se deu pela inobservância por parte da
Impugnante da produção de documentos para gozo de isenções do ITR. Ora, a hipótese
legal somente seria válida, em caso de efetiva ocorrência do fato gerador do ITR, o que
de fato não se deu.
15. O instituto da isenção dar-se-á, necessariamente, com a ocorrência do fato gerador –
nascimento da obrigação tributária. Na isenção, o ente federativo competente reconhece
a ocorrência do fato gerador, mas por meio de lei, não converte a obrigação em crédito
tributário.
16. Fez analogia com a isenção de Imposto de Renda para maiores de 65 anos dizendo
que os aposentados recebem os rendimentos de aposentadoria – fato gerador da
obrigação tributária de pagar IR – mas, o Estado se abstém de cobrar o crédito
tributário.
17. Após outras argumentações afirmou, entre outros assuntos, que, no presente caso, as
exigências da Autoridade para a impugnante fazer jus à isenção do ITR são totalmente
descabidas. Se não há fato não há credito tributário a ser exigido pelo Estado.
18. Como exposto, a impugnante não estaria na posse do imóvel, não exerce o domínio
útil e também não exerce qualquer das faculdades de proprietária, nos termos do art.
1.228 da Lei Civil. Em outras palavras: não há fato imponível para concretizar a norma
do ITR, prevista no art. 129 do CTN.
19. Do Requerimento Demonstrada a improcedência da autuação, integralmente
refutada na presente impugnação, a interessada requereu o seguinte:
I- Seja a autuação julgada inteiramente improcedente.
II- A realização de diligências in loco pela Autoridade Fiscal ou por perito por ela
designado, com o fim de atestar a situação de esbulho possessório e avaliar a atual
distribuição da área do imóvel rural.
III- Com base na alínea a do § 40, do Art. 16, do Decreto 70.235/1972 que lhe seja
garantido o direito à juntada a posteriori de documentos não obtidos pela impugnante
até a data da presente impugnação.
IV- Seja reconhecida a inexigibilidade do ITR, em face de a invasão do imóvel rural por
“sem terras” (único imóvel da Impugnante), com a consequente impossibilidade de uso
ou exploração econômica pela BORBA GATO da terra invadida, o que retira a sua
capacidade contributiva.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

20. Do Rol de Documentos que instruíram a impugnação constam: a NL impugnada,
documento de identidade, Ata de Assembleia da empresa, documentos do processo da
Ação de Reintegração de Posse com a decisão favorável aos proponentes, certidão
atestando o incêndio no Fórum de Tomé Açú – PA, certidão de matrícula do imóvel,
parecer técnico sobre a propriedade, ART, entre outros, fls. 63 a 112.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 119):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
Área Invadida - Reintegração de Posse - Alegação de não execução
O Mandado de Reintegração de Posse de propriedade rural invadida, expedida pela
justiça na forma requerida pelo interessado, consolida a titularidade da propriedade e a
concretização dos direitos do proprietário. Mera alegação de recusa do Estado para
execução do respectivo Mandado, por si só, desacompanhada de certidão ou documento
que ateste essa negativa, não descaracteriza a condição de proprietário do imóvel e nem
possibilita excluir sua responsabilidade tributária sobre a propriedade, tal como a
regularização documental para fins de isenção.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP,
cobertas por Florestas Nativas - AFN ou Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos
ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 140/165) requerendo, em apertada síntese: o cancelamento do auto de infração,
uma vez que trata-se de imóvel invadido por pessoas integrantes de movimento sem-terra, desde
1999 e trouxe documentos de que houve o cancelamento da matrícula do imóvel e está em curso
o processo para cancelamento do NIRF 6.540.8675 (número do imóvel rural) junto a Secretaria
da Receita Federal que corresponde ao atual CIB. (P.A no10280.004044/2012-13).
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Da sujeição passiva
Alega a Recorrente a ausência de sujeição passiva do ITR do exercício de 2006,
tendo em vista que o imóvel se encontra invadido desde 1999.
Antes entrar no mérito desta discussão, vejamos o que dispõe a legislação:
Lei n° 9393/1996
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Lei n° 5172/1966
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário. Art. 31. Contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
Tanto a legislação que trata do ITR (Lei n° 9393/1996), quanto o Código
Tributário Nacional (CTN – Lei n° 5.172/1966) dispõem que o sujeito passivo do ITR é aquele
que possui relação direta com o imóvel capaz de justificar a tributação, independentemente da
forma através da qual esta relação direta ocorre (propriedade, posse ou domínio).
Em uma primeira conclusão, extraímos que a legislação elencou três hipóteses
alternativas de relações jurídicas que podem culminar em uma relação direta entre o sujeito
passivo e o imóvel, sendo o animus domini o critério utilizado para descobrir quem deverá ser o
contribuinte do ITR incidente sobre determinado imóvel rural.
Portanto, o contribuinte do ITR será aquele que agir como dono do imóvel (com
animus domini) independentemente de sua relação jurídica ser de propriedade, posse ou domínio
útil.
Nos termos do disposto na legislação civil, mais especificamente no Código Civil,
conforme preceitua o artigo 1228, o proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha, nos termos do art. 1228. Já o possuidor é aquele quem detém de fato o exercício, pleno
ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme define o art. 1204 também do
Código Civil.
Percebe-se, do exposto, que a propriedade é definida através dos direitos de
domínio sobre determinada coisa (usar, gozar e dispor), de modo que, será materialmente
proprietário aquele que tiver o exercício pleno de todas as capacidades inerentes a este direito
real.
Assim, nos casos em que a propriedade não for plena, em razão de invasões
sofridas no imóvel, não há que se falar de incidência do ITR sobre o proprietário “formal” do
imóvel. Neste sentido, entende a jurisprudência do CARF:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004 ITR. IMÓVEL INVADIDO. FATO GERADOR INEXISTENTE.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. É inexigível o ITR
diante do desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos referidos
princípios da propriedade, a saber, o domínio e a posse sobre a área, para que sobre ela
possa ser exercida qualquer destinação econômica. Perda dos atributos da propriedade.
(Acórdão no 2401-007.039, sessão de 9/10/2019)
Em outras palavras, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a
propriedade um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel
encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao domínio sobre o
imóvel.
Ademais, não é qualquer invasão que enseja a perda da sujeição passiva, mas sim
a perda definitiva e irreversível da posse, razão pela qual o proprietário permanece como
responsável pelo imposto caso esteja tentando recuperar judicialmente ou extrajudicialmente a
posse do imóvel. Assim entende o CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DEFINIÇÃO. O Contribuinte
do imposto é o proprietário, o possuidor ou o titular do seu domínio útil. No caso de
terras invadidas, em que a posse dos invasores ainda é precária, o proprietário do
imóvel permanece como contribuinte do imposto. Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 2201001.946, data da publicação: 17/05/2013, relatora: Rayana Alves de
Oliveira França, redator designado: Pedro Paulo Pereira Barbosa).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. POSSEIROS. INVASÃO DE
TERRAS. Contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer titulo (art.31 do Código Tributário Nacional).
Considerando que proprietário é quem tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavêla do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
(art.1.228 do Código Civil), quando houver áreas em litígio e sendo a ocupação um
ato transitório, aquele cabe entregar a DITR e se responsabilizar pelo imposto
devido, caso esteja adotando providências judiciais ou extrajudiciais para
recuperar a posse. (Acórdão no 2201 001.569, data de publicação: 14/06/2013, relator:
Rodrigo Santos Masset Lacombe).
Este entendimento proferido pelo CARF no precedente em comento é fruto da
jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), que consolidou o entendimento
de que uma vez esvaziado os atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem),
decorrente de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta, não poderá o proprietário
responder pelos tributos incidentes, conforme decisão proferida no Resp 963.499/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Dje 14/12/2009:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que se aplica o prazo
prescricional do Decreto 20.910/1932 para demanda declaratória que busca, na verdade,
a desconstituição de lançamento tributário (caráter constitutivo negativo da demanda).
3. O Fato Gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, ou a posse, consoante
disposição do art. 29 do Código Tributário Nacional.
4. Sem a presença dos elementos objetivos e subjetivos que a lei, expressa ou
implicitamente, exige ao qualificar a hipótese de incidência, não se constitui a
relação jurídico-tributária.
5. A questão jurídica de fundo cinge-se à legitimidade passiva do proprietário de imóvel
rural, invadido por 80 famílias de sem-terra, para responder pelo ITR.
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
8. Por mais legítimas e humanitárias que sejam as razões do Poder Público para não
cumprir, por 14 anos, decisão judicial que determinou a reintegração do imóvel ao
legítimo proprietário, inclusive com pedido de Intervenção Federal deferido pelo TJPR,
há de se convir que o mínimo que do Estado se espera é que reconheça que aquele que
diante da omissão estatal e da dramaticidade dos conflitos agrários deste Brasil de
grandes desigualdades sociais não tem mais direito algum não pode ser tributado por
algo que só por ficção ainda é de seu domínio.
9. Ofende o Princípio da Razoabilidade, o Princípio da Boa-Fé Objetiva e o bom
senso que o próprio Estado, omisso na salvaguarda de direito dos cidadãos, venha
a utilizar a aparência desse mesmo direito, ou o resquício que dele restou, para
cobrar tributos que pressupõem a sua incolumidade e existência nos planos
jurídico (formal) e fático (material).
10. Irrelevante que a cobrança do tributo e a omissão estatal se encaixem em esferas
diferentes da Administração Pública. União, Estados e Municípios, não obstante o perfil
e personalidade próprios que lhes conferiu a Constituição de 1988, são parte de um todo
maior, que é o Estado brasileiro. Ao final das contas, é este que responde pela garantia
dos direitos individuais e sociais, bem como pela razoabilidade da conduta dos vários
entes públicos em que se divide e organiza, aí se incluindo a autoridade tributária.
11. Na peculiar situação dos autos, considerando a privação antecipada da posse e o
esvaziamento dos elementos da propriedade sem o devido processo de Desapropriação,
é inexigível o ITR ante o desaparecimento da base material do fato gerador e a violação
dos Princípios da Razoabilidade e da Boa-Fé Objetiva.
12. Recurso Especial parcialmente provido somente para reconhecer a aplicação da
prescrição quinquenal.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009)
Do precedente acima, destaco o seguinte trecho do Ministro Herman Benjamin,
“direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo de renda ao
seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não passa de uma casca vazia
à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade legal negada pela realidade dos fatos.”
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

Portanto, uma vez comprovado o efetivo esbulho possessório realizado por
terceiros, tendo sido a perda na posse definitiva e irreversível, não poderá o proprietário
responder pelos débitos de ITR incidentes sobre o imóvel rural, devendo o crédito tributário ser
constituído em face do efetivo possuidor.
No caso dos autos, como se verifica, apesar de ingressado com ação judicial, a
mesma não teve prosseguimento, uma vez que o Fórum foi incendiado.
Atualmente, conforme relatado pela Recorrente, temos a seguinte situação:
11. No Pedido de Providências- PP no 0001943-67.2009.2.0.0000, restou autorizado
pelo Corregedor Nacional de Justiça o cancelamento de registros imobiliários no Estado
do Pará, por meio de processo administrativo, a vista de provas de nulidade dos títulos
translativos, por inobservância dos limites e dimensões legais de alienação de terras
públicas.
12. Trata-se do reconhecimento pelo CNJ de uma nulidade (vício insanável) na
transferência da propriedade do imóvel rural para a Recorrente, com efeitos retroativos
que o atingiu o imóvel rural da Fazenda Borba Gato.
13. O cancelamento dos registros imobiliários pelo CNJ se lastreou nos arts. 8a e 8B,
inseridos na Lei n. 6.739/79 pela Lei n. 10.267, de 28.8.2001.
14. Como consequência dos efeitos da decisão do CNJ, está em curso o processo para
cancelamento do NIRF 6.540.8675 (número do imóvel rural) junto a Secretaria da
Receita Federal que corresponde ao atual CIB. (PA no10280.004044/2012-13)
Conforme mencionado pelo contribuinte, foi aprovado o Despacho n° 347/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020:
Despacho n° 347/PGFN-ME, de 5 de Novembro de 2020
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas
no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na hipótese
de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se considerar
que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não obstante haver a
subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento material necessário à
constituição do imposto, na medida em que não se deteria o pleno gozo da propriedade".
Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral
No caso, se nem a própria Procuradoria, que em última análise, detém interesse no
desfecho da demanda deixará de recorrer com base no despacho acima, verifca-se a perda de
interesse no litígio, de modo que merece provimento o recurso quanto este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar a presente autuação.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720470/2010-28

Fl. 225
DF CARF MF
Original